Tribunal: TJSP
Processo: 1502620-57.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Cobrança. Ação para fornecimento de medicamento. Obrigação não cumprida. Reembolso dos valores despendidos. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Trâmite em Vara da Fazenda Pública cumulativa com competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Remessa dos autos ao

Ementa:
Cobrança. Ação para fornecimento de medicamento. Obrigação não cumprida. Reembolso dos valores despendidos. Competência. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Trâmite em Vara da Fazenda Pública cumulativa com competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Remessa dos autos ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Recurso não conhecido, com determinação.